Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706535-40.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAQUEU MARTINS GAMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Verifica-se que o recorrente ZAQUEU MARTINS GAMA apresentou petição sob ID 77476292, com acréscimo de fundamentos ao agravo interno e documentos destinados à comprovação de hipossuficiência econômica e ao pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se a parte apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para que se manifeste sobre a referida petição e sobre os documentos a ela anexados, no prazo de cinco dias úteis, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 9o e 10 do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator